Tribunal: TJMT
Processo: 1069977-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069977-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (RECORRIDO), SAMIRA COSTA ARCANJO - CPF: 118.317.927-88 (ADVOGADO), VITOR LELIS SOARES - CPF: 137.521.577-98 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BARROS GUERRA DE FARIAS - CPF: 159.599.787-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a natureza remuneratória do abono de permanência e determinar sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas em R$ 6.656,09, acrescidas de correção monetária e juros. O recorrente sustenta ausência de previsão legal na legislação municipal para a inclusão da verba nas bases de cálculo indicadas, violação ao princípio da legalidade administrativa e impugna o valor fixado na sentença, afirmando que a apuração do montante devido demanda verificação técnica detalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono de permanência possui natureza remuneratória apta a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina; (ii) estabelecer se é adequada a fixação imediata do valor da condenação com base em planilha apresentada pela parte autora ou se o montante deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência constitui incentivo pecuniário pago ao servidor que, mesmo preenchidos os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer em atividade, configurando vantagem patrimonial vinculada ao exercício do cargo e percebida de forma contínua enquanto perdurar o vínculo funcional.

Por não possuir natureza indenizatória e representar acréscimo patrimonial habitual, o abono de permanência apresenta natureza remuneratória e integra a remuneração do servidor público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recursos repetitivos, estabelece que o abono de permanência integra a base de incidência de verbas calculadas sobre a remuneração do servidor, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina.

A inexistência de previsão específica na legislação municipal não impede o reconhecimento da natureza remuneratória da verba, pois essa qualificação decorre da interpretação do sistema jurídico e da orientação consolidada dos tribunais superiores.

A fixação imediata do valor da condenação com base exclusiva na planilha apresentada pela parte autora mostra-se inadequada quando a apuração das diferenças depende da análise detalhada da percepção mensal do abono de permanência e dos reflexos nas verbas remuneratórias.

A definição do
quantum debeatur
deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de cálculos pelas partes e eventual conferência pela contadoria judicial, assegurando o contraditório e a correta aplicação dos critérios de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

A inexistência de previsão específica na legislação municipal não afasta a inclusão do abono de permanência na base de cálculo de verbas remuneratórias quando reconhecida sua natureza jurídica remuneratória pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A apuração das diferenças decorrentes da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença para verificação técnica dos dados funcionais do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.233 dos recursos repetitivos; STJ, Tema 424 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.443/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TJMT, RI no 1086130-53.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 28.07.2025; TJMT, RI no 1004105-17.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a natureza remuneratória do abono de permanência e determinar sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas, fixadas em R$ 6.656,09 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seiscentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) acrescidas de correção monetária e juros na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e EC 113/2021.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de previsão legal na legislação municipal para inclusão do abono de permanência na base de cálculo das verbas indicadas; (ii) afronta ao princípio da legalidade administrativa; e (iii) a necessidade de revisão do valor fixado na sentença, ao argumento de que houve impugnação à planilha apresentada pela parte autora e que a apuração do montante devido demanda verificação técnica detalhada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

O abono de permanência não constitui indenização destinada à recomposição de eventual dano ou prejuízo experimentado pelo servidor.

Ao revés, trata-se de incentivo de natureza pecuniária, consistente em vantagem patrimonial conferida como retribuição direta pela permanência do agente em atividade, mesmo quando já preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

Nessa perspectiva, sua natureza revela-se claramente remuneratória, porquanto integra o acréscimo patrimonial do servidor de maneira habitual e continuada enquanto perdurar o exercício do cargo, em razão do vínculo funcional mantido com a Administração Pública, sendo assim deve integrar a base de cálculo de verbas que têm por parâmetro a remuneração do servidor.

Tal questão foi objeto de análise pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos:

Tema 1.233/STJ
: “O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário).
”

Tema 424/STJ
: "Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7o da Lei 10.887/2004".

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o abono de permanência, por constituir vantagem paga de forma contínua ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, integra a remuneração do cargo efetivo, devendo compor a base de cálculo de parcelas como a gratificação natalina e o adicional de férias.

Nesse sentido também é o entendimento das TR’s/MT:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao abono de permanência se constitui no momento em que o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo esta opção caracterizada pela continuidade do serviço, e não pela formulação de requerimento administrativo.

O requerimento administrativo constitui mera comunicação à Administração Pública e não representa condição para a constituição do direito ao benefício.

A própria Administração reconheceu, por meio de simulação, o implemento dos requisitos pela autora em 15 de fevereiro de 2020, sendo devido o abono desde então até o início do pagamento administrativo.

O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob os Temas 424 e 1233 dos recursos repetitivos.

Sendo verba remuneratória, o abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13o salário).

Sobre o montante apurado devem incidir os descontos legais referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, conforme a legislação vigente em cada competência.

Valores já pagos administrativamente a título de abono de permanência devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a continuidade do exercício funcional, prescindindo de requerimento administrativo.

O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e integra a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina.

Sobre os valores do abono de permanência incidem os descontos legais relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária.

Valores pagos administrativamente devem ser compensados do total apurado na fase de execução.”

(N.U 1086130-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(...)

5. O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, devendo, por isso, integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores (STJ - AgInt no REsp: 1971130 RN 2021/0346030-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023).

(...)

9. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A AFETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. 1. Não há como acolher o pedido de sobrestamento do feito, pela mera seleção de candidatos, à afetação como Recursos Representativos de Controvérsia, porque não existe previsão legal nesse sentido. Precedentes do STJ. 2. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil não foram ofendidos, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tendo enfrentado expressamente os pontos tidos como omissos: conceito e natureza da remuneração e abono de permanência. 3. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2133443 RS 2022/0152542-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.” (N.U 1004105-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Nesse contexto, não prospera a tese recursal de inexistência de previsão legal específica na legislação municipal, porquanto a definição da natureza jurídica da verba decorre da interpretação do sistema jurídico e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, circunstância que legitima a inclusão do abono de permanência na base de cálculo das parcelas remuneratórias indicadas.

No entanto, assiste razão ao recorrente quanto ao ponto relativo à fixação imediata do valor da condenação.

Observa-se que a sentença reconheceu como devido o montante de R$ 6.656,09 com fundamento exclusivo na planilha apresentada pela parte autora. Contudo, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a apuração do
quantum debeatur
deve observar critérios objetivos e permitir a adequada verificação dos parâmetros utilizados, especialmente quando dependente da análise de dados funcionais do servidor ao longo do período discutido.

Além disso, a verificação das diferenças eventualmente devidas exige a análise detalhada da efetiva percepção do abono de permanência mês a mês, bem como a correta incidência dos reflexos nas verbas indicadas, circunstância que recomenda a realização da apuração em fase de cumprimento de sentença.

Embora mantido o reconhecimento do direito da parte autora, revela-se mais adequado que o montante devido seja apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de cálculos pelas partes e eventual conferência pela contadoria judicial, assegurando-se o contraditório e a correta aplicação dos índices de atualização fixados na sentença.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para afastar a fixação do valor da condenação, determinando que o montante devido seja apurado em fase de cumprimento de sentença, mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026